Tribunal: TJMT
Processo: 1020367-16.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020367-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DILAIR SALETE DAROIT SAVI - CPF: 554.990.239-72 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
-

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido da parte contrária nos autos, inviável falar-se em decisão
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DILAIR SALETE DAROIT SAVI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em ação de execução proposto por
MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
deferiu pedido estranho aos autos.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a
“agravada, propôs ação de Execução contra a ora agravante buscando exigir o recebimento da importância de R$- 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), decorrente de uma Nota Promissória que tem como avalista a ora agravante, e como devedor principal o ex-marido da agravante, o ex-deputado estadual Mauro Luiz Savi. Foram opostos Embargos à Execução sob nº 1001624.03.2019.8.11.0040 e que está sob a análise do Poder Judiciário, que versa sobre INCIDENTE DE FALSIDADE, onde declara que nunca assinou referida Nota Promissória e por tal sustentou a nulidade da execução; Sobre a origem da dívida, posto que não há qualquer transação com a ora agravada; falta de reconhecimento de firma da assinatura constante no título; sobre o fato estranho de que o devedor principal é o ex-marido da agravante, Mauro Luiz Savi, pessoa solvente no mercado, porém a agravada optou por executar somente a agravante. Posteriormente houve a interposição de agravo de instrumento (nº 1014719-26.2019.8.11.0000) que foi parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão que determinou a penhora dos bens que compõe a residência da agravante. Ocorre que em nova decisão interlocutória (id. 68028830) o juízo “a quo” se pronunciou sobre pedidos estranhos aos autos”.

Sustenta, ainda, que não há nos autos manifestação de id. 52084025; não há pedido de penhora em imóvel localizado em Cuiabá; não há nos autos pedido de expedição de ofício a GAFIA INCORPORADORA, e assim, sucessivamente, razão pela qual requer a reforma da decisão, por ser esta extra petita. Da mesma forma, aduz que
“
não merece prosperar a determinação de inclusão do nome/CPF da agravante no cadastro de inadimplentes, posto que ausente o pedido expresso da parte.”
Requer, ao final, que
“Seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para proceder, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Art. 1019, I, CPC, parte final), no sentido de suspender os efeitos das determinações da decisão atacada, com o intuito de se evitar dano irreparável. b) Ao final, seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória id. 68028830 recorrida seja declarada nula, caso não se declarada nula que seja dado provimento ao recurso para que se abstenha da inserção do nome/CPF da AGRAVANTE nos cadastros de inadimplentes.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DILAIR SALETE DAROIT SAVI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em ação de execução proposto por
MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
deferiu pedido estranho aos autos.

Não obstante as assertivas da agravante, tem-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme comprovado nos autos, o magistrado não deferiu pedido estranho aos autos, existindo, em 1º grau, petição

do agravado no sentido decidido. Ressalta-se, a propósito, que a própria agravante reconheceu a existência deste pedido, muito embora acrescentando que o pedido foi protocolado em segredo de justiça (id. 124548183).

O fato da agravada ter peticionado de forma sigilosa não impede a sua apreciação pelo magistrado, de modo que inviável falar-se em decisão
extra petita
.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/73. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. 1- Ante o pedido expresso de penhora do imóvel, não há cogitar de decisão extra petita. 2 - A impenhorabilidade do bem de família é imponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais. 3- O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outro com idoneidade para satisfazer o direito do credor.
(TJ-DF 20140020205444 DF 0020680-49.2014.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/09/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2018 . Pág.: 673/680)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade na decisão interlocutória ou sentença por vício extra petita, quando o órgão julgador delibera sobre pedido formulado pela parte.
(TJ-MG - AI: 10035110204555001 Araguari, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022